Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714912-26.2023.8.07.0020 RECORRENTE: EDIVANIA MARIA DE ARAUJO RECORRIDO: INGLECIR XAVIER MIRANDA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CITAÇÃO. NULIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que anulou a citação e todos os atos processuais subsequentes ao verificar que a apelada não foi citada pessoalmente para responder à ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o aviso de recebimento assinado por agente de portaria valida o ato de citação quando o réu não reside no endereço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, 239, caput, e 248, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0706780-53.2018.8.07.0020, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2019. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 8o, 11, 2o e 3o, 141, 490, 492 e 505, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido infringência ao princípio da adstrição, bem como a preclusão pro judicato, tendo em vista que houve nova formulação, de ofício, dos cálculos dos honorários sucumbenciais sem pedido expresso da parte. Assevera que a nova fixação da base de cálculo referente aos honorários, sem provocação da parte adversa, teria ensejado reformatio in pejus. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, §§ 8o, 11, 2o e 3o, 141, 490, 492 e 505, todos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (AgInt no REsp n. 1.854.526/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 831.848/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027